Tribunal: CARF
Processo: 10600.720077/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720077/2016-60
RESOLUÇÃO
1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário até que transitadas em julgado as decisões do Supremo Tribunal
Federal em sede dos temas 881e 885.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento para cobrança de multas isoladas por ausência de
recolhimento de estimativas da CSLL, referentes ao período de agosto/2011 a dezembro/2012, no
montante histórico de R$ 186.754.762,96, com fundamento no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no
Fl. 1134
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
2
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, e o
art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O processo teve vasto trâmite processual, tendo sido analisado, inclusive, pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, que determinou seu retorno à DRJ para análise de
questões até então não apreciadas. O referido trâmite pode ser assim resumido, naquilo que
importa ao presente julgamento:
- 27/02/2017 – Primeira decisão da DRJ (fls. 485/489): Dado provimento
integral à impugnação para afastar integralmente as multas isoladas sobre
as estimativas de CSLL, com interposição de Recurso de Ofício.
- 13/12/2018 – Prolatado no CARF o Acórdão no 1401.4003.058 (fls.
526/541) que negou provimento ao Recurso de Ofício e manteve a
exoneração das multas isoladas.
- 05/12/2019 – Ante a interposição de Recurso Especial pela Fazenda
Nacional, a Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao
recurso, por voto de qualidade, para manter a exigência das multas
isoladas objeto do processo, conforme Acórdão no 9101-004.592 (fls.
755/768).
- 13/07/2022 – Em razão da oposição de Embargos de Declaração da
contribuinte, que requestou efeitos infringentes para que o processo
retornasse à DRJ para que fossem apreciadas as demais questões de mérito
originalmente não analisadas por aquele colegiado diante da aplicação
preliminar da súmula CARF 105 (posteriormente afastada após o trâmite
processual da instância superior), a CSRF prolatou nova decisão, com
efeitos infringentes, determinando o retorno à DRJ para julgamento
complementar dos demais pontos de defesa apresentados pela parte,
conforme Acórdão no 9101-006.167 (fls. 861/868).
Após retorno dos autos à DRJ – e considerando o afastamento da Súmula CARF 105
pela decisão da CSRF –, foi prolatada nova decisão que manteve a exigência das multas isoladas,
em decisão assim ementada (objeto do ACÓRDÃO 107-021.162 – 2a TURMA/DRJ07, SESSÃO DE 30
de janeiro de 2023, fls. 914/923:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA SOBRE A FALTA DO PAGAMENTO MENSAL DE ESTIMATIVAS
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-BASE. CABIMENTO. Cabível a multa isolada
sobre pagamentos mensais de estimativas que deixaram de ser efetuados, exigida
após o encerramento do ano-calendário correspondente, exatamente quando tais
estimativas não mais podem serem exigidas acrescidas de multa de mora ou de
ofício.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
3
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. NÃO APRECIAÇÃO. A impugnação
deve mencionar todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, devendo ser considerada
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
interessada em sua impugnação.
EXIGÊNCIA DE MULTA EM DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE. DESCABIMENTO
DE ANÁLISE NO PRESENTE CASO. Descabida a análise de cabimento da exigência
de multa em julgamento por voto de qualidade, uma vez impossível que o
resultado do presente se dê por esta forma devidamente válida e prevista no art.
24 da Portaria ME no 340/2020, uma vez participarem apenas três julgadores.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, o que impõe à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 932/947), em que defende:
a) A inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento dos anos-base
quando da lavratura do auto de infração, por entender que o lançamento das
estimativas não pagas deve ser feito levando em consideração o período anual e
“somente pode ser exigida caso o Fisco verifique a falta de recolhimento dos
tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas mensais, antes
do término do ano-base. Portanto, como o auto de infração, objeto do presente
processo, foi lavrado após o encerramento dos anos-base 2011 e 2012, em
25/08/2016 especificamente, eventuais insuficiências de recolhimento da CSLL
não mais poderão ser punidas pela exigência da multa isolada”.
b) Impossibilidade de exigência da multa ante à “dúvida razoável” decorrente da
decisão colegiada da Câmara Superior de Recursos Fiscais ter ocorrido com voto
de qualidade, entendendo que tal dúvida demanda que o crédito tributário seja
exonerado.
c) A aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão e
aplicação do princípio da consunção, apresentando jurisprudência favorável ao
seu pleito.
d) Necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do processo conexo
(Processo Administrativo no 10600.720049/2016-42), onde ocorreu o
lançamento do crédito tributário principal relacionado às estimativas não pagas
e a multa de ofício.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
4
Consta dos autos derradeira petição da contribuinte (fls. 1042/1045) em que
informa que, “em relação ao Processo Administrativo no 10600.720049/2016-42, a Requerente
optou, em 20/10/2023, por incluir a integralidade dos respectivos débitos em Transação
Individual celebrada com a Receita Federal do Brasil (“RFB”) e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Doc. 01), desistindo do Recurso Voluntário interposto naqueles autos e renunciando à
discussão na esfera administrativa”.
E complementa: “Note-se, portanto, que a discussão acerca da obrigação principal
que deu origem ao presente processo em razão da aplicação da multa isolada por ausência de
recolhimento de estimativa de CSLL restou encerrada, ao contrário da discussão desses autos, que
permanece ativa na esfera administrativa”.
Porém, em relação ao presente feito, entende que deve ser aplicado o
entendimento do STF relacionado aos Temas nos 881 e 885 de Repercussão Geral, em que o
Tribunal decidiu (após análise de Embargos de Declaração), por “afastar exclusivamente as
multas tributárias de qualquer natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão
favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da
CSLL e cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito”,
juntando para tanto a Ata do julgamento ocorrido em 04/04/2024 (Doc. 02).
Por tal razão, requer complementarmente o cancelamento integral do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo é preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido. A intimação da contribuinte ocorreu em 03/02/2023 (sexta-feira), conforme termo de
fls. 929), deslocando o início da contagem do prazo para 06/02/2023 (segunda-feira, primeiro dia
útil seguinte). Considerando que o Recurso Voluntário foi protocolado em 06/03/2023 (fls. 931),
tem-se que ocorreu dentro do prazo legal de 30 dias.
DA
ALEGADA
PREJUDICIALIDADE
POR
CONEXÃO
COM
O
PROCESSO
10600.720049/2016-42
A recorrente requereu em seu recurso o sobrestamento do presente feito até o
julgamento do processo conexo (Processo Administrativo no 10600.720049/2016-42), onde
ocorreu o lançamento do crédito tributário principal relacionado às estimativas não pagas e a
multa de ofício.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
5
Tal pedido perdeu o objeto, ante a posterior informação da própria contribuinte
(petição de fls. 1042/1045) informando que, “em relação ao Processo Administrativo no
10600.720049/2016-42, a Requerente optou, em 20/10/2023, por incluir a integralidade dos
respectivos débitos em Transação Individual celebrada com a Receita Federal do Brasil (“RFB”) e
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Doc. 01), desistindo do Recurso Voluntário interposto
naqueles autos e renunciando à discussão na esfera administrativa”.
O documento acostado às fls. 1051/1070 e seus anexos revelam a transação
realizada pela contribuinte relacionada ao citado processo, portanto, o pedido de sobrestamento
não demanda qualquer análise, uma vez que a interessada confessou o débito em questão ao
aderir à pacto transacional.
Cabe, unicamente, analisar o mérito do Recurso Voluntário, a fim de manter ou
afastar a multa isolada que constitui o objeto do presente processo administrativo.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: APLICAÇÃO DO TEMAS 881 E 885 DO STF
A parte suscita em petição de fls. 1042/1045 questão prejudicial relacionada à
aplicação dos Temas 881 e 885 do STF, que foram processados sob o regime de repercussão geral
e vinculam – se tratar da mesma matéria - a todas as instâncias judiciais e administrativas.
Os temas em questão, apreciados pelo STF, têm as seguintes matérias:
> Tema 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente
diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal
Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente
considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão
transitada em julgado. Referente ao Leading Case: RE 949297. Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 3o, IV, 5o, caput, II
e XXXVI, 37 e 150, VI, c, da Constituição Federal, o limite da coisa julgada
em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor
decisão transitada em julgado que declare a inexistência de relação
jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de
tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na
via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido
pelo Supremo Tribunal Federal.
Tese: 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam
automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas
em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem
automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual
Fl. 1138
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
6
e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.

> Tema 885 - Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações
tributárias de trato continuado. Referente ao Leading Case: RE 955227. Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, XXXVI, e 102 da
Constituição Federal, se e como as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria
tributária, quando a sentença tiver se baseado na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
Tese: 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam
automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta
ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos
temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas
a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Consta do website do Supremo Tribunal Federal a informação relativa à decisão de
julgamento plenário ocorrido em 04.04.2024, relativa a ambos os temas, com a seguinte
conclusão:
Por fim, por maioria, o Tribunal deu parcial provimento aos embargos de
declaração opostos por TBM – Têxtil Bezerra de Menezes S/A para afastar
exclusivamente as multas tributárias de qualquer natureza impostas aos
contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em julgado em ações
judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e cujo fato gerador
tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito
(13.02.2023), ficando preservada a incidência dos juros de mora e da correção
monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos referentes a multas de
qualquer natureza, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin,
Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Rosa Weber, que já havia votado em
assentada anterior. Não votou nesse ponto o Ministro Flávio Dino. Tudo nos
termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator). Plenário,
4.4.2024.
A contribuinte entende que a referida decisão afeta o presente processo
administrativo.
Com efeito, o TVF (fls. 11/26) informa a existência da Ação Declaratória no
90.0003670-4, transitada em julgado em 1993, a qual beneficiara a contribuinte em relação ao
questionamento do tributo posteriormente lançado, a saber (grifou-se):
Fl. 1139
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
7
16. Em que pese a ação judicial primeira (Ação Declaratória no 90.0003670-4,
transitada em julgado em 1993), cabe destacar o fato de terem ocorridos
lançamentos de ofício envolvendo fiscalizações sobre exercícios fiscais
antecedentes. Conforme se pode verificar por meio do processo fiscal no
15504.015166/2009-73 (CSLL, afeta aos anos-calendários de 2004 a 2006), cujo
credito lançado pela autoridade fiscal (em valor de “principal”) se vira mantido em
decisão do CARF, através do Acórdão no 1402-001.971; de 08/12/2015. E, mais
recentemente, o julgado/CARF de 06/04/2016 (Acordão 1201-001.407), referente
auto de infração da CSLL dos anos 2009 e 2010 (processo 10600.720020/2013-
18); que também sustentara o lançamento efetivado pela autoridade fiscal, não
obstante o trânsito julgado da referida ação proposta pela fiscalizada.
A citada decisão do STF, objeto dos Temas 881 e 885 acima mencionados, modulou
os efeitos para afastar multas tributárias decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado
que afastavam a exigência da CSLL e foram posteriormente revertidas pela decisão posterior do
Tribunal com repercussão geral. A modulação decidiu “afastar exclusivamente as multas
tributárias de qualquer natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável
transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e
cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito
(13.02.2023)”.
Considerando que a ação judicial da contribuinte transitou em julgado em 1993, a
decisão do STF há de ser cumprida, porquanto afetada sob o regime de repercussão geral.
Ocorre que a ata de julgamento dos últimos embargos de declaração que
modularam o tema foi publicada em 9 de abril de 2024 e até a presente data não houve o trânsito
em julgado da matéria. Ainda que seja muito provável que a questão tenha chegado ao seu final, o
artigo 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, tem regra expressa a qual determina que “o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional”:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.323 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720077/2016-60
8
Assim, o sobrestamento do feito é uma exigência regimental deste tribunal
administrativo, devendo permanecer o processo no CARF até que transitadas em julgado as
decisões do STF prolatadas nos REs 949.297/CE e 955.227/BA, no que toca especialmente à
inexigibilidade das multas tributárias de qualquer natureza.
Esse é o entendimento manifestado em recente julgado desta Turma de
Julgamento, quando da análise do acórdão 1102-000.320, de 11 de junho de 2024.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por sobrestar o julgamento do recurso voluntário até que
transitadas em julgado as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede dos temas 881e 885.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1141
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0924.09536.IO8F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 29/08/2024 08:54:22 por Fernando Beltcher da Silva.
Documento assinado digitalmente em 29/08/2024 08:54:22 por FERNANDO BELTCHER DA SILVA e Documento
assinado digitalmente em 22/08/2024 12:22:39 por FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 02/09/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP02.0924.09536.IO8F
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C77DED5398228F6D1727926689ACA24D2F8FB529173CA99C5F053E4F7136A588
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10600.720077/2016-60. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.